Tribunal: TJES
Processo: 5000184-18.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000184-18.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: EDIVAN FOSSE DA SILVA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Recurso inominado nº
5000184-18.2018.8.08.0008

Recorrente:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Recorrido:
EDIVAN FOSSE DA SILVA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Patricia Plaisant Duarte

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a sentença de ID nº
1795663
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1795671
. Contrarrazões não apresentadas, como certificado no ID nº
1795673
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por EDIVAN FOSSE DA SILVA em face do BANCO HONDA S/A, aduzindo o requerente ter adquirido, por meio de consórcio, a motocicleta HONDA NXR 150 BROS ES, ano fabricação 2012/modelo 2012, cor preta, placa ODI 6105, RENAVAN 0047980163, já integralmente paga. Afirma, no entanto, que o demandado não promoveu a baixa do gravame, o que vem impedindo a venda do bem. Assim, requer seja o requerido compelido a realizar a baixa no gravame, além de condenação em danos morais no importe de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

O requerido ofertou contestação no ID nº 1074623, trazendo defesa genérica no sentido de que não cometeu qualquer ato ilícito. Requer, ao fim, a improcedência do pedido inicial.

É o breve relatório, apesar de dispensado, a teor do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95.

Desde já registro que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois está presente, de um lado, o fornecedor de serviços/produtos, visando a obtenção de lucro e, do outro, o consumidor aplicando-se, de consequência, o Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos observo que o autor era vinculado ao consórcio referente ao grupo nº 34940, cota nº 913, para aquisição de uma motocicleta BROS 150 KS. Consta no extrato apresentado no ID nº 726643 que o bem se encontra 100% amortizado.

Contudo, conforme se infere do CRLV da motocicleta (nº 013364725224), ainda permanece a restrição de alienação (ID nº 726643), o que inviabiliza a venda do bem, considerando a impossibilidade de transferência junto ao DETRAN-ES.

Para solucionar a questão, a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN estabelece em seu art. 9º que “após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

Ou seja, com a quitação das obrigações incumbe à instituição financeira promover a baixa da restrição junto ao DETRAN-ES, contudo, pelo que consta dos autos, mesmo com 100% de amortização o requerido se mantém inerte e não realiza os procedimentos necessários para liberação do gravame, o que se mostra inadmissível.

Cito, para conhecimento, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO. PROVA DA QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEVER DO DEMANDADO EM EXPEDIR O DOCUMENTO DE LIBERAÇÃO DO BEM (ART. 9º DA RESOLUÇÃO Nº 320 DO CONTRAN). DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. Inexistindo controvérsia a respeito da quitação do contrato, caberá à administradora de consórcio a concessão da liberação do gravame, independente de pedido administrativo da parte autora, não merecendo retoque a sentença que acolheu o pedido de indenização por danos morais, diante da omissão do demandado, que perdurou por mais de seis meses após a quitação do contrato. Ademais, nos termos do art. 9º da resolução nº 320 do CONTRAN, a inclusão e liberação de gravames de alienação fiduciária em veículos é de responsabilidade do agente financeiro, no caso, da administradora de consórcios. DESNECESSIDADE DA PROVA DO DANO MORAL. Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilização civil pelo dano moral (nexo de causalidade e culpa). VALOR DA INDENIZAÇÃO (...). (TJRS, Apelação Cível, Nº 70054650494, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em: 15-08-2013).

Assim, entendo pertinente acolher o pedido inicial no sentido de que o demandado promova a baixa da restrição, junto ao DETRAN-ES, da motocicleta HONDA NXR 150 BROS ES, ano fabricação 2012/ modelo 2012, cor preta, placa ODI 6105, RENAVAN 0047980163.

Quanto aos danos morais, é sabido que a obrigação de indenizar por dano ocorre quando presentes os requisitos necessários à configuração do ato ilícito, seja este omissivo ou comissivo, no caso em comento não cabendo questionar a existência de dolo ou culpa, por se tratar de relação amparada pelo CDC, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, caracterizado pela existência de dano moral e/ou material.

No que concerne ao pleito reparatório, resta evidenciado que a situação narrada nos autos causou mais que meros aborrecimentos ao autor, considerando que a inércia do requerido vem prejudicando o direito de venda do autor.

Ante todo o exposto, reputo caracterizado o dano moral passível de reparação, eis que evidenciado, também, o que a doutrina e a jurisprudência denominam de desvio produtivo do consumidor, ensejador do dever de reparar, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta da requerida.

O dano não pode ser fonte de lucro, devendo a indenização ser suficiente para repará-lo, o mais completamente possível.

Temos, desta forma, que inexistindo padrões pré-fixados para a quantificação do dano moral, ao julgador caberá a difícil tarefa de valorar cada caso concreto, atentando para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o seu bom senso e para a justa medida das coisas.

Nesse passo, fiel ao princípio da razoabilidade, considerando a repercussão e a gravidade do dano, fixo o dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando não ter havido maiores consequências, além das já descritas, o que certamente ocasionaria sua majoração.

Nada mais restando a decidir passo à conclusão.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. DETERMINO que o requerido promova, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão, a baixa do gravame existente sobre a motocicleta HONDA NXR 150 BROS ES, ano fabricação 2012/ modelo 2012, cor preta, placa ODI 6105, RENAVAN 0047980163, sob pena de multa diária a ser arbitrada em momento oportuno.

CONDENO ainda o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995).

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Afirma que o gravame foi baixado em fevereiro de 2017 e, portanto, houve perda do objeto. Além disso, alega a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido adquiriu uma motocicleta por meio de consórcio operado pela recorrente, tendo quitado integralmente as parcelas. Ocorre que a recorrente não promoveu a baixa do gravame, motivo pelo qual o consumidor foi impedido de realizar a venda do bem.

Por este motivo, ingressou com ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso.

É importante destacar, primeiramente, que o recorrente, em sede recursal, apresentou documentos novos, os quais não haviam sido juntados anteriormente e em momento oportuno que, portanto, não serão conhecidos e considerados com os fins probatórios que se pretende.

É sabido que o momento de produzir provas nos Juizados Especiais Cíveis é até a audiência de instrução e julgamento, como determina o artigo 33 da Lei 9.099/95.

Além disso, o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.1.
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença, o que não ocorre no caso em comento. Ademais, lembra-se que a instituição financeira, ao juntar documentos preexistentes somente na fase recursal sem qualquer justificativa, infringe o disposto nos arts. 342 e 435 do CPC.
2.2 O recorrente deixou transcorrer o prazo para apresentar defesa, sem nada requerer

ou apresentar, ensejando a decretação da revelia na instância monocrática.

2.3.
Caberia ao apelante manifestar-se nos autos, contrapondo-se ao pleito, dentro do prazo ofertado para defesa e produzir provas capazes de elidir os argumentos trazidos na inicial, o que de fato não ocorreu.
2.4.
Desta forma, tendo em conta que a preclusão é a perda do direito de agir nos autos em face da perda da oportunidade conferida à parte para atuar no momento adequado, se a parte não suscita matéria de defesa no momento oportuno, seu direito sofre os efeitos do prazo extintivo.
2.5. Assim, a instituição não pode, em sede recursal, simplesmente juntar de forma

extemporânea um contrato e afirmar a sua legalidade, ante a incidência da preclusão. (...) (TJCE APL 0010859-96.2012.8.06.0136 CE 0010859-96.2012.8.06.0136,, Relator: Carlos Alberto Mendes Forte, Data do Julgamento: 27/11/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

Nesse sentido, sabe-se que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Dessa maneira, observa-se que o recorrido anexou, no ID nº
1795642
, o dossiê consolidado do veículo, que data de 02/03/2018, no qual consta a restrição à venda devido a alienação fiduciária em favor da recorrente, fato que motivou o ajuizamento da ação. Vejamos:

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.